Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CAGED, RAIS E INSS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para acessar dados referentes ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o intuito de obter informações sobre possíveis vínculos empregatícios da parte executada (ora agravada) e subsidiar requerimento de penhora de salários ou rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento das diligências pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens penhoráveis, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
4. O pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para instruir eventual pedido de penhora salarial, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relação empregatícia ou relacionamento com a aludida autarquia federal.
5. A Relação Anual de Informações Sociais (Rais) se trata de documento apresentado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que contém dados sobre contratação, movimentação, desligamento e remuneração média de trabalhadores. É desnecessária sua utilização para busca por ativos financeiros, em razão da pesquisa feita pelo Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud).
6. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) tem por finalidade o acompanhamento e a fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como o direcionamento de políticas públicas para combater o desemprego. Não se trata de ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis.
7. A não localização de bens da parte executada, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.